Tribunal: TJPA
Processo: 0006105-27.2017.8.14.0100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006105-27.2017.8.14.0100

JUIZO RECORRENTE: TEYLOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP, VALDERI JOSE XAVIER DE SANTANA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA DECORRENTE DE TOMADA DE PREÇOS, FORMALIZADO ENTRE O ENTE MUNICIPAL E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PARA A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO QUANTO A EXECUÇÃO DO
SERVIÇO. NÃO ADIMPLEMENTO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO.

PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº

0006105-27.2017.8.14.0100.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará,
à unanimidade de votos, confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

REMESSA NECESSÁRIA
, advinda do
Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará e
m razão da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES nº 0006105-27.2017.8.14.0100
movida por
TEYLOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI-EPP
em face do
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ.

Consta da inicial que em 25/04/2012, em razão de vencer o processo licitatório Tomada de Preços nº 001/2013, e empresa requerente e o ente municipal formalizaram contrato de empreitada com valor global estimado em R$ 379.644,75 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Narra que em razão da Administração Pública não adimplir sua obrigação de pagar fielmente os valores resultantes de cada medição realizada na obra pública, relativo a quantia de R$ 105.234,57 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a autora decidiu por rescindir o contrato firmado, uma vez que infrutíferas as tentativas de acordo realizadas.

Por fim requereu provimento a ação, visando a condenação o Município de Aurora do Pará ao pagamento de R$ 105.234,57 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente ao dano material pelo serviço executado, acrescidos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativo aos lucros cessantes e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido e:

i. Condeno o requerido ao pagamento da quantia de
R$105.234,57 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar do efetivo desembolso, e juros de mora, no índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação;

ii. Indefiro os pedidos de lucros cessantes e dano moral.

Condeno o requerido ao pagamento de
honorários sucumbenciais
no importe de 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme art. 85, §3º, I, CPC. Em que pese o demandante haver sucumbido em parte dos pedidos, deixo de condená-lo em honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve atuação por parte da requerida.

Dada a sucumbência recíproca, as
custas processuais
devem ser rateadas igualmente entre as partes, nos termos dos artigos 86, caput, e 98, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Após publicada a sentença, apesar de intimadas as partes, não houve interposição de Recurso voluntário, sendo, então, encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar o Ministério Público de segundo grau, o
custos iuris
manifestou-se pela confirmação da decisão monocrática.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

No que concerne a Remessa Necessária, por se tratar de sentença que concedeu a segurança pretendid
a, está submetida obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

O cerne da questão reside em analisar a correção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Município de Aurora do Pará a pagar a quantia de
R$105.234,57 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
, devidamente atualizada, tendo em vista o inadimplemento de contrato administrativo celebrado entre as partes e o ônus suportado pela contratada, vencedora do Processo Licitatório - Tomada de Preços nº 001/2013.

Pois bem. Consta dos autos que a Tomada de Preços nº 001/2003 realizada, visou a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a ampliação de 03 unidades básicas de saúde na zona rural e sede do Município de Aurora do Pará.

O valor global contratado de R$ 379.644,75 (trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), deveria ser quitado mediante apresentação de Boletim de Medição dos serviços, fiscalizados e vistoriados pelo engenheiro da prefeitura, com as comprovações de regularidades exigidas.

A Cláusula Terceira do contrato, relativa a forma de pagamento, previu que os pagamentos seriam realizados por deposito bancário, em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a medição da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e mediante Nota Fiscal.

Dito isso,
frisa-se
que a parte requerente tem o ônus (inciso I, do art. 373, CPC/15) de demonstrar os fatos alegados e a parte requerida, por sua vez, fica com o encargo de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificados do direito do autor (inciso II, do artigo 373, CPC/15).

No caso em tela, o autor/sentenciado comprova a emissão das Notas Fiscais decorrentes de medições das obras realizadas na execução do contrato administrativo firmado com o ente municipal, as quais não recebeu a devida contraprestação financeira acertada, no prazo avençado.

Junta aos autos também, as respectivas Planilhas Orçamentárias, Planilhas de Medição, Extratos de Conta Corrente, além de outros documentos tais como Contrato, Atestado de Capacidade Técnica, Notificações de Cobranças, Intimações, Demonstrativos de Dívidas, Comunicados de Abertura de Cadastro em Serviços de Proteção de Crédito, entre diversas outras informações que evidenciam o direito reclamado.

Por sua vez, o Município de Aurora do Pará não logrou êxito em desconstituir o direito da parte autora, não tendo sequer produzido provas demonstrando o adimplemento de sua obrigação de pagamento, ou até mesmo a não-execução do serviço, uma vez que, não tendo apresentado qualquer manifestação nos autos, foi decretada sua revelia.

Portanto, evidenciado o

não recebimento da devida contraprestação financeira acertada, notório o prejuízo da parte, merecendo confirmação a sentença
a quo
que determinou o pagamento de R$ 105.234,57 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), referente aos valores correspondentes ao serviço executado.

Outrossim, igualmente concordo com o entendimento de piso no sentido de serem indevidos os lucros cessantes pleiteados, as afirmações se revelam genéricas e destituídas de qualquer comprovação mínima.

A mesma sorte segue os danos morais pleiteados. Diferentemente de como ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas objetiva, que se materializa no juízo de terceiros sobre seus atributos. Assim, para a configuração do dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a imagem da empresa perante os consumidores e/ou fornecedores, o que não ocorreu na espécie.

Posto isto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA
A QUO,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024